Tribunal: TJSP
Processo: 1022057-82.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de veículo. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Recurso da ré. Alegações genéricas. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença na maior parte do recurso. Ausência de demonstração da origem do débito ou da contraprestação correspondente. Inexistência do débito reconhecida. Danos morais

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de veículo. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Recurso da ré. Alegações genéricas. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença na maior parte do recurso. Ausência de demonstração da origem do débito ou da contraprestação correspondente. Inexistência do débito reconhecida. Danos morais configurados. Negativação indevida. Dano in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00. Valor adequado. Correção monetária a partir da data do arbitramento. Juros moratórios devidos desde o evento danoso. Art. 398 do Código Civil. Súmula 54 do STJ. RECURSO DESPROVIDO.